Tribunal: TJES
Processo: 5000690-34.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000690-34.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
RECORRIDO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000690-34.2022.8.08.0014

R
ECORRENTE:
PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

RECORRID
O
:
MATHEUS VINTER POLCHEIRA

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

requerida em face da sentença
(id. 2853620) que julgou parcialmente procedente
para o fim de condená-la a restituir a importância de
R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais)
e ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa e, no mérito, reforçar a tese defensiva de que a oxidação teria decorrido do uso normal do bem, inexistindo vício.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

C
olhe-se da inicial a narrativa de que
em 17/03/2021 o
requerente
teria adquirido
anel banhado a ouro, no
valor de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais
), na loja da requerida, contudo,
o produto teria descascado no prazo
de garantia e a demandada teria
negado os reparos ao argumento de que se trataria de
desgaste natural do produto, pelo que postulou
a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

E
m que pese
o respeito pela r. sentença,
embora na garantia, a tese da recorrente de que a garantia contratual não cobriria o desgaste natural do produto,
não se pode desconsiderar que
este tipo de produto
(anel banhado a ouro)
(
https://joiaspersonalizadasrecife.com.br/joias-em-ouro-escurecem/
)
a
oxidação,
em tese, decorreria do uso normal do produto.

Dessa forma,
diante da impossibilidade de atestar, com precisão, se houve mau uso, vício de fabricação ou desgaste natural
decorrente da qualidade do produto,
entende-se

imprescindível a realização de perícia técnica para deslinde da presente ação, para que sejam determinadas
a origem do suposto vício,
de maneira que se

reconhece a incompetência do
Juizado Especial Cível para conhecer e julgar a presente demanda, eis que incompatível com o rito especialíssimo instituído pela Lei 9.099/95,
votando-se pela extinção do feito sem resolução do mérito
na forma do artigo 51 da LJE.

A propósito, nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR NOVO. ENTREGA DE APARELHO USADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1.A pretensão do autor depende da demonstração de que o aparelho adquirido (comprado) já havia sido utilizado. 2.Diante da inexistência de uma prova contundente (laudo) no sentido de que o bem adquirido já havia sido usado anteriormente e que o aparelho comprado não foi o efetivamente entregue, pois parece com modelo bem mais antigo,
o magistrado que não detém o conhecimento técnico, específico e tecnológico acerca da matéria não tem como aferir a condição de novo ou usado ao aparelho adquirido. 3. Dessa forma, o deslinde adequado do feito somente será possível com a realização de uma perícia técnica no bem adquirido, providência incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência. 4.Destarte, a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a complexidade da causa pela necessidade de realização de perícia, é medida que se impõe
. 5.Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença guerreada, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, em razão de sua complexidade. 6.Sem custas processuais adicionais e sem honorários advocatícios.(TJ-DF - ACJ: 20140110645209 DF 0064520-09.2014.8.07.0001, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 27/01/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/02/2015, Pág.: 324).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

D
iante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)